Tribunal: TJSP
Processo: 0000097-68.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Acusada admitiu, em juízo, a prática da traficância. Testemunhos dos policiais militares oficiantes que corroboraram a confissão da apelante e o encontro de entorpecentes em sua

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Acusada admitiu, em juízo, a prática da traficância. Testemunhos dos policiais militares oficiantes que corroboraram a confissão da apelante e o encontro de entorpecentes em sua posse, juntamente com dinheiro, assim como a finalidade mercantil das drogas. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida.
PENA. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, reputadas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, dada a natureza nociva dos entorpecentes apreendidos. A natureza das drogas, embora de alto poder deletério, no caso não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a quantidade apreendida não se revela expressiva a ponto de transbordar o tipo penal (26,29g de maconha, 5,39 de cocaína e 1,05g de crack). Conservada a atenuante da confissão espontânea, que resultou inócua (Súmula 231 do STJ). Na derradeira etapa, mantida a não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por conta da comprovada dedicação a atividades criminosas. A apelante admitiu, em juízo, que praticava a torpe mercancia no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, havia pelos menos, dois meses. Penas conservadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a gravidade concreta do delito praticado. Com maior razão, pelos mesmos fundamentos, incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso defensivo parcialmente provido, para redução da pena-base ao mínimo legal, sem reflexo no apenamento final, mantida, no mais, a r. sentença.